Tribunal: TJES
Processo: 5017413-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2026-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017413-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILSON DE ALMEIDA MORAES e outros

AGRAVADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO JUDICIAL PRÉVIO. DEPÓSITO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Genilson de Almeida Moraes e Geovana da Glória Scaquete contra decisão que, nos autos da ação de instituição de servidão administrativa movida pela CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Paulista, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel de titularidade dos agravantes e autorizou a demolição de eventuais construções, visando à instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Os agravantes alegam insuficiência do valor indicado no laudo judicial e requerem que a imissão somente ocorra após o pagamento da indenização definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imissão provisória na posse, autorizada com base em laudo judicial prévio e mediante depósito do valor correspondente, pode ser suspensa até a definição final do valor da indenização pleiteada pelos proprietários do imóvel afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa os requisitos do Decreto-Lei nº 3.365/41, que admite a imissão provisória na posse desde que haja prévio depósito da indenização, ainda que em valor controvertido, sendo este apurado por laudo pericial judicial.

A jurisprudência do TJES admite a posse liminar para implantação de obras de utilidade pública, desde que haja urgência e depósito de valor mínimo previamente estimado com base em laudo técnico idôneo.

No caso concreto, foi determinada e realizada perícia judicial que arbitrou o valor indenizatório em R$ 34.100,00, significativamente superior ao valor inicialmente ofertado pela agravada (R$ 7.322,01), atendendo ao requisito constitucional de prévia e justa indenização.

O fato de os agravantes apontarem incongruências na perícia não impede a imissão, uma vez que o valor depositado não é definitivo e poderá ser discutido no curso do processo.

Já há nos autos elementos técnicos suficientes para permitir o prosseguimento da obra, sendo indevida a suspensão da imissão com base apenas na controvérsia quanto ao valor indenizatório, sob pena de inviabilizar interesse público relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse é válida quando precedida de laudo judicial prévio e depósito do valor estimado da indenização, ainda que esta seja passível de futura impugnação.

A controvérsia sobre o valor da indenização não obsta, por si só, a posse liminar para fins de servidão administrativa.

O cumprimento dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a execução de obras públicas de utilidade relevante, mesmo diante de impugnações pontuais ao laudo pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o objetivo de Genilson de Almeida Moraes e Geovana da Gloria Scaquete com o presente recurso é impedir que a recorrida seja imitida na posse do imóvel que lhes pertence e inicie as obras de implantação de linhas de transmissão de energia, o que foi autorizado pelo julgador singular.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo e neste momento, mantendo o mesmo entendimento, tenho pelo desprovimento do recurso.

E assim digo, por não vislumbrar juridicidade na tese recursal.

Ao que se vê, os recorrentes pretendem obstar a imissão da recorrida na posse do bem até a análise definitiva do valor da respectiva indenização.

Todavia, não há fundamento jurídico hábil a sustentar tal pedido.

Isto, porque a decisão do magistrado singular obedece ao disposto no Decerto-Lei nº 3.365/41, a qual enseja a imissão provisória da recorrida no imóvel mediante o depósito da indenização correspondente.

No caso dos autos, a situação encontra-se ainda mais pacificada porque os próprios recorrentes já haviam interposto agravo de instrumento anteriormente, de nº 5005962-46.2025.8.08.0000, onde impugnavam o valor oferecido pela recorrida,

Naquela oportunidade, foi obstada a imediata imissão da agravada na posse do imóvel, ante a fragilidade da avaliação unilateral por ela produzida e apresentada em juízo, sendo determinada a realização de perícia judicial.

Inclusive, no referido julgamento restou expresso que a realização da perícia prévia não teria o condão de esgotar o valor final da indenização, mas serviria para assegurar um depósito prévio minimamente razoável e adstringente ao postulado constitucional, com vistas ao equilíbrio da relação, e assim foi feito.

Como pode ser verificado do processo originário, após a referida diligência pericial (id. 78050347) foi alcançado o importe de R$34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), valor muito superior aos R$7.322,01 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo) oferecidos inicialmente pela recorrida, o qual já foi depositado em juízo, o que reduz ainda mais a tese de possível prejuízo.

O fato dos recorrentes apontarem incongruências na perícia, ao meu entendimento, não tem o condão de obstar a imissão autorizada na decisão aqui objurgada, mormente porque já recolhido
in loco
todo o material necessário ao deslinde da causa.

Assim, realizado o trabalho pericial prévio, executado por um profissional gabaritado e com a devida exposição de motivos que o levaram a alcançar o valor do bem, penso que não há razão para que seja obstado o intento autoral
de imissão imediata na posse do bem
, mormente porque
já assegurado minimamente os elementos que elucidarão o real valor a ser indenizado.

Ilustro o entendimento supra com julgado deste Colegiado
, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.[...] (TJES, AI 5007067-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Julgado em 19/09/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017413-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
GENILSON DE ALMEIDA MORAES E GEOVANA DA GLÓRIA SCAQUETE

AGRAVADA:
ISA ENERGIA BRASIL S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Genilson de Almeida Moraes e Geovana da Gloria Scaquete em face da decisão proferida pelo juízo singular que autorizou a imissão da recorrida na posse do imóvel pertencente aos agravantes para fins de implantação de linhas de transmissão de energia.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão por entender que a imissão provisória observa os ditames do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Conforme pontuado no voto de relatoria, a insurgência dos Agravantes está pautada no impedimento da imissão na posse até que haja a definição final do valor indenizatório.

Todavia, tal tese carece de amparo jurídico, uma vez que a legislação de regência permite a imissão provisória mediante o depósito do valor previamente apurado.

No caso sub examine, a situação apresenta-se robustecida pelos seguintes fatores:

Realização de Perícia Judicial Prévia:
Em sede de agravo anterior (nº 5005962-46.2025.8.08.0000), foi determinada a realização de perícia judicial para assegurar um depósito prévio minimamente razoável, superando a fragilidade da avaliação unilateral inicial.

Majoração do Depósito:
O valor apurado pelo perito oficial foi de
R$34.100,00
, montante significativamente superior aos
R$7.322,01
ofertados inicialmente pela concessionária, e que já se encontra depositado em juízo.

Inexistência de Prejuízo Irreparável:
Eventuais incongruências apontadas pelos recorrentes no laudo pericial podem ser dirimidas no curso da instrução processual, não servindo de óbice à imissão, especialmente após a colheita do material necessário ao deslinde da causa
in loco
.

A jurisprudência deste Colegiado é firme no sentido de que, comprovada a urgência e realizado o depósito prévio apurado via
perícia judicial
, impõe-se o deferimento da imissão na posse em casos de servidão administrativa.

Portanto, estando assegurados os elementos que elucidam o valor indenizatório mínimo e adstringente ao postulado constitucional, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau.

DO EXPOSTO
, acompanho o voto da eminente Relatora para CONHECER do recurso

e a
ele NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.